Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR MEIO TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que o atraso do voo decorreu de questões operacionais e que houve a prestação de assistência material. Aduz que não estão configurados danos morais e que a quantia arbitrada se mostra excessiva.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52372598) e com preparo regular (ID 52372599 e 52372600). Contrarrazões apresentadas (ID 35403528).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o atraso decorreu de questões operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados à consumidora.
5. O cancelamento de voo aliado à conclusão dos serviços por meio terrestre configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar a consumidora.
6. As circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se devem esperar daqueles que fazem uso de transporte aéreo. A necessidade de concluir a viagem por meio terrestre e o atraso considerável de chegada ao destino ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.